Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO E LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. POSSIBILIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. APLICAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a análise de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente contradição. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve para rediscutir a própria demanda, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
4. Embargados de declaração rejeitados.